Tribunal: TCU
Processo: 012.460/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3037/2020-TCU-Plenário Considerando que o recorrente já maneou pedido de reexame, que foi conhecido e negado provimento, conforme Acórdão 2024/2020-TCU-Plenário ; Considerando a persistência da insatisfação do recorrente, que agora traz expediente nominado como "recurso de reexame" contra a decisão anterior, o qual não é adequado para recursos em processos de auditoria; Considerando que o recurso cabível em processo de auditoria, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92, já foi maneado, importando na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c. arts. 285, § 2o, 286, parágrafo único, e 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Giuliano Martins Dora (peça 418) em face do Acórdão 2024/2020-TCU-Plenário , em razão da sua inadequação para combater acórdão que apreciou pedido de reexame interposto anteriormente por ele próprio, e em encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 421) ao recorrente e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.460/2013-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 010.349/2018-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Alfredo Castilho (XXX.926.788-XX); Constran S/A - Construções e Comercio (61.156.568/0001-90); Construtora Aterpa S/A. (17.162.983/0001-65); Construções e Comércio Camargo Correa S/A (61.522.512/0001-02); Consórcio Ferroviário EA (13.125.408/0001-31); César Reis Flores de Siqueira (XXX.555.566-XX); Ecoplan Engenharia Ltda (92.930.643/0001-52); Egis - Engenharia e Consultoria Ltda (77.728.343/0001-00); Giuliano Martins Dora (XXX.154.116-XX); Guilherme Romano de Gouveia (XXX.457.921-XX); Helson Siqueira Pimentel (XXX.358.487-XX); Itamar Antonio de Oliveira (XXX.209.291-XX); Miguel Zuvanov (XXX.762.907-XX); Pavotec Pavimentação e Terraplenagem Ltda (27.394.840/0001-32); Wagner Caldeira do Valle Moraes (XXX.023.187-XX) 1.3. Recorrente: Giuliano Martins Dora (XXX.154.116-XX) 1.4. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Contecnica Consultoria Tecnica Ltda (24.699.100/0001-16) 1.5. Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ) 1.6. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6.1.Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.10. Representação legal: Sibelly Pereira Procopio (31.907/OAB-GO), representando Guilherme Romano de Gouveia; Ulisses Trindade de Faria (28.716/OAB-GO), representando Giuliano Martins Dora; Edgard Hermelino Leite Junior (92.114/OAB-SP) e outros, representando Constran S/A - Construções e Comercio e Constran S/A - Construções e Comercio; Helena Von Tiesenhausen de Souza Carmo (32902/OAB-DF) e outros, representando Egis - Engenharia e Consultoria Ltda; Silvia Regina Schmitt (38.717/OAB-DF) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial Rj); Jean Guilherme Arnaud Deon e outros, representando Consórcio Ferrosul; Alexandre Aroeira Salles (28108/OAB-DF) e outros, representando Construções e Comércio Camargo Correa S/A, Construtora Queiroz Galvao S A, Pavotec Pavimentação e Terraplenagem Ltda, Construtora Aterpa S/A. e Consorcio Aterpa M.martins - Ebate; Benedicto Pereira Porto Neto (88465/OAB-SP) e outros, representando Consórcio Ferroviário EA; Tales Schmidke Barbosa (75368/OAB-RS), representando Ecoplan Engenharia Ltda. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.